Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717820-55.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATAMIS FARIA MACHADO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E C I S Ã O Às fls. 1/2 ID 35302580, a parte autora (ATAMIS FARIA MACHADO) requer a concessão da gratuidade de justiça e a não incidência da multa fixada no acórdão de ID 34448738, sob o fundamento de que possui diversas despesas e o pagamento das custas processuais e da multa aplicada comprometerão o seu sustento e de sua família. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça. Reza esse preceito legal: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Autora não alegou nem comprovou que houve alteração em sua situação econômico-financeira após o indeferimento do pedido pelo juízo de primeiro grau (ID 38453338). De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça no curso da relação processual não tem o condão de suprimir responsabilidades processuais consolidadas. Não há dissenso sobre a matéria, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: AGRG NOS EDCL NOS EDCL NO RE NO AGRG NO ARESP 356.744/MT, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 5.3.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a despeito de ser cabível o pedido de gratuidade da justiça no curso da ação, o seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 38.549/SP, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/02/2017). Significa dizer que a executoriedade da condenação imposta à Autora, relativamente à multa fixada nos embargos de declaração, não seria comprometida pela gratuidade de justiça requerida neste momento processual. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator